Tribunal: TJMT
Processo: 0004420-58.2020.8.11.0004
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004420-58.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN PATRICK FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.021.571-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELOISE RAMIRES GONCALVES - CPF: 058.705.711-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO RATIFICADAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não dispensa o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória, sobretudo quanto a ofendida não comparece em juízo para ratificar suas declarações extrajudiciais.

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Jonathan Patrick Ferreira da Silva
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004420-58.2020.8.11.0004 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 1 mês e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática da contravenção penal de vias de fato.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da reprimenda aplicada, inclusive com o afastamento da agravante reconhecida na segunda etapa da dosimetria, bem como a extirpação da obrigação de indenizar a vítima, ou a diminuição do valor fixado a R$ 1.000,00 (mil reais) ou menos (Id. n. 127535710).

Por sua vez, a representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 127535716).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 132511697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Jonathan Patrick Ferreira da Silva
foi condenado à reprimenda de 1 mês e 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em razão da suposta prática da contravenção penal de vias de fato.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução da reprimenda aplicada, inclusive com o afastamento da agravante reconhecida na segunda etapa da dosimetria, bem como a extirpação da obrigação de indenizar a vítima, ou a diminuição do valor fixado a R$ 1.000,00 (mil reais) ou menos.

A pretensão absolutória do apelante é procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 15 de maio de 2020, por volta das 16h00min, na Rua Elias Galvão, Vila Maria, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Jonathan Patrick Ferreira da Silva
, com consciência e vontade, praticou vias de fato contra sua convivente Eloise Ramires Gonçalves, bem como a ameaçou, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviviam maritalmente por aproximadamente 02 (dois) meses, à época dos fatos.

Evola-se do caderno investigativo encartado que, na sobredita ocasião, o denunciado e a vítima encontravam-se na residência do casal, quando travaram uma discussão, oportunidade em que a ofendida manifestou o desejo de separar-se do denunciado e retornar para Cuiabá/MT.

Enfurecido, o denunciado proferiu xingamentos contra a ofendida, bem como a ameaçou, afirmando que se ela fosse embora iria matá-la.

Temerosa, a vítima deixou a moradia e deslocou-se até a residência de sua sogra, a fim de solicitar ajuda. Contudo, o denunciado a alcançou e, na posse de um capacete, desferiu um golpe na cabeça da vítima, além de puxar o cabelo dela, porém, sem deixar lesão aparente
” (Id. n. 127535708, pp. 1-2;
sic
).

Registre-se que o apelante foi absolvido em relação à imputação do crime de ameaça, uma vez que o magistrado sentenciante reputou não comprovada a prática desse delito (Id. n. 127535705).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a mesma solução deveria ter sido encontrada pelo juízo de origem no tocante à infração penal de vias de fato.

Com efeito, o artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis a antecipadas
”.

Na espécie, tudo o que se produziu acerca da caracterização da contravenção penal em comento foram as declarações extrajudiciais de Eloise Ramires Gonçalves, dando conta de que teria sido atingida na cabeça por um golpe desferido pelo acusado com um capacete (Id. n. 127535708, pp. 12-13).

A suposta vítima, contudo, não compareceu à audiência de instrução para ratificar sua versão dos fatos, pois, de acordo com informações obtidas pelo oficial de justiça Vanderlei Matte, Eloise teria se mudado para a Capital do Estado, sem informar seu novo endereço (Id. n. 127535708, p. 71).

O Ministério Público, a quem caberia o ônus de provar a acusação, não insistiu na localização e oitiva da suposta ofendida, contentando-se com o lacônico acervo indiciário formado até então.

O réu, por sua vez, em ambas as oportunidades em que foi interrogado, negou veementemente ter praticado a infração penal em comento (Id. n. 127535708, pp. 20-22, e Id. n. 127535705).

De resto, o que se tem são os depoimentos prestados pelos policiais militares Altieres Moreira da Silva e Ana Paula Rodrigues Azevedo, os quais, todavia,
não presenciaram a aventada agressão, tampouco relataram ter observado qualquer lesão na suposta ofendida
(Id. n. 127535708, pp. 7-8 e 10-11, e Id. n. 127535705), o que me parece fragilizar sobremaneira a narrativa extrajudicial da vítima, dada a própria natureza do golpe descrito por ela.

Sabe-se que, em regra, as infrações penais praticadas no âmbito familiar ou doméstico ocorrem entre quatro paredes, ou seja, às escondidas, longe dos olhos e ouvidos de terceiros, razão pela qual se empresta especial valor probatório à palavra da vítima em casos dessa natureza.

Todavia, esse fato, por si só, não isenta o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória, sobretudo em casos como o dos autos.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento emblemático, pontuou que “
nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
” (Supremo Tribunal Federal,
Habeas Corpus
n. 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 7.8.2007; data da publicação: 1º.2.2008).

Com efeito, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, afigura-se impensável que o acusado se possa ver compelido a provar algo que, na sua óptica,
não ocorreu
.

Defrontando-se com caso análogo, esta colenda Câmara assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NO CONTEXTO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a palavra da vítima merecer especial destaque nos casos de violência doméstica e familiar não isenta o Ministério Público de produzir outros elementos de convicção que se harmonizem com a narrativa acusatória.

Constatando-se que o órgão ministerial não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, impõe-se a absolvição do acusado, com fundamento no princípio do in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 0005235-43.2017.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 24.7.2019; data da publicação: 24.7.2019).

O brocardo
in dubio pro reo
, mais do que informar simples regra de julgamento, constitui princípio fundamental da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, uma vez que o respeito incondicional a esse princípio é um dos fatores que justificam a própria submissão do cidadão ao império da lei.

Como disse o então futuro presidente americano John Adams, em 1770, ao defender soldados britânicos no julgamento do caso que ficou conhecido como “Massacre de Boston”, “
é mais importante para a comunidade que a inocência seja protegida do que a culpa punida, pois culpa e crime são tão frequentes no mundo, que nem todos podem ser punidos, e muitas vezes acontecem de tal maneira que não é de grande importância para o público se são punidos ou não. Mas quando a própria inocência é trazida à corte e condenada, especialmente à morte, o indivíduo exclamará: ‘é irrelevante se me comporto bem ou mal, pois a virtude, em si mesma, não é segurança’. E se um tal sentimento tomar lugar na mente do indivíduo, não haveria mais segurança alguma
” (
in Adam’s Argument for the Defense: 3-4 December 1770
.

National Archives – http://founders.archives.gov/documents/Adams/05-03-02-0001-0004-0016 – consultado em 28.6.2022 – tradução livre).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Jonathan Patrick Ferreira da Silva
da acusação da prática da contravenção penal tipificada no art. 21,
caput
, do Decreto-lei n. 3.688/1941, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP, afastando, por consequência, a fixação de valor mínimo para a reparação do dano.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022